Tribunal: STJ
Processo: 0047086-36.2025.3.00.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt na EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO No 320 - DF
(2025/0047086-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: JOSÉ LEONARDO MULSER
ADVOGADOS
: ZILMAR BORGES TEIXEIRA - GO025622
RAFAEL JOSE MOURA BORGES - GO049451
EXCEPTO
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NA
EXCEÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO
CONHECIDOS.
1. Consoante o disposto no
do
, os embargos de
art. 1.022
CPC/2015
declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente na decisão embargada, não
sendo meio hábil à rediscussão do mérito da causa.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a
ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de
quaisquer dos vícios enumerados no
do
implica o não
art. 1.022
CPC/2015
conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos
no
do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata
art. 1.023
compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284
do STF" (EDcl no AgInt nos
, relator Ministro João
EAREsp 635.459/MG
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
.
15/3/2017)
3. No caso, a parte embargante não apontou a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, tendo se
limitado a reiterar as razões de inconformismo presentes em seu agravo
interno e nos embargos de declaração anteriormente opostos.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2026 19/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Documento eletrônico VDA56922317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/05/2026 17:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: edc306be-b7df-4216-81ff-06d976799b46

Impedido o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56922317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/05/2026 17:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: edc306be-b7df-4216-81ff-06d976799b46

EDcl nos EDcl no AgInt na EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO No 320 - DF
(2025/0047086-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: JOSÉ LEONARDO MULSER
ADVOGADOS
: ZILMAR BORGES TEIXEIRA - GO025622
RAFAEL JOSE MOURA BORGES - GO049451
EXCEPTO
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NA
EXCEÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO
CONHECIDOS.
1. Consoante o disposto no
do
, os embargos de
art. 1.022
CPC/2015
declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente na decisão embargada, não
sendo meio hábil à rediscussão do mérito da causa.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a
ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de
quaisquer dos vícios enumerados no
do
implica o não
art. 1.022
CPC/2015
conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos
no
do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata
art. 1.023
compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284
do STF" (EDcl no AgInt nos
, relator Ministro João
EAREsp 635.459/MG
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
.
15/3/2017)
3. No caso, a parte embargante não apontou a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, tendo se
limitado a reiterar as razões de inconformismo presentes em seu agravo
interno e nos embargos de declaração anteriormente opostos.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ LEONARDO
MULSER contra acórdão, por mim relatado, que rejeitou os embargos de declaração, nos
termos da seguinte ementa (fl. 179):
Documento eletrônico VDA56663845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:45
Código de Controle do Documento: 12a42426-c9ef-4017-93db-5b098d922635

PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no do
Código
art. 1.022
de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no
provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

Sustenta a parte embargante que "a decisão ora embargada de fls. 179/185
continua padecendo de fundamentação pois não demonstrou que as exceções de
suspeição opostas contra os integrantes da Segunda Seção e contra o Min., Og
Fernandes, tenham sido julgadas, portanto, a decisão embargada de fls.
é nula
179/185
nos termos do art.93, inciso IX, da Constituição Federal" (fl. 188).
Não foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fl. 188-189).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser conhecidos.
Nos termos do art. 1.022 do
, os embargos de declaração destinam-
CPC/2015
se exclusivamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão
sobre ponto o qual deveria ter-se pronunciado o julgador ou corrigir erro material. Não se
prestam, portanto, à rediscussão do mérito da decisão proferida, tampouco à inovação
recursal ou à veiculação de teses já analisadas e rejeitadas.
No caso concreto, a parte embargante não apontou a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, limitando-se a reiterar
as razões de inconformismo presentes em seu agravo interno e nos embargos de
declaração anteriormente opostos.
É entendimento deste Superior Tribunal de Justiça que "a ausência de
indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios
enumerados no do art. 1.022
implica o não conhecimento dos aclaratórios por
CPC/2015
descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo diploma legal, além de
art. 1.023
comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da
Súmula n. 284 do STF" (EDcl no AgInt nos
, Corte
EAREsp 635.459/MG
Especial, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
.
15/3/2017)
Nesse mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA56663845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:45
Código de Controle do Documento: 12a42426-c9ef-4017-93db-5b098d922635

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Consoante o disposto no
do
, os embargos de
art. 1.022
CPC/2015
declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição
ou corrigir erro material existente na decisão embargada, não sendo meio hábil à
rediscussão do mérito da causa.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a
ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de
quaisquer dos vícios enumerados no
do
implica o não
art. 1.022
CPC/2015
conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da
art. 1.023
controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (EDcl no
AgInt nos
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
EAREsp 635.459/MG
Especial, DJe de
.
15/3/2017)
3. No caso, a parte embargante não apontou a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, tendo se limitado
a reiterar as razões de inconformismo presentes em seu agravo interno.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.903.583/SP
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

Advirto as partes, desde logo, de que a eventual oposição de embargos de
declaração com o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento de mérito, fora
as hipóteses restritas de seu cabimento, poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos
do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56663845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:45
Código de Controle do Documento: 12a42426-c9ef-4017-93db-5b098d922635

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl nos EDcl no AgInt na ExSusp 320 / DF
Número Registro: 2025/0047086-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EXCIPIENTE : JOSÉ LEONARDO MULSER
ADVOGADOS : ZILMAR BORGES TEIXEIRA - GO025622
RAFAEL JOSE MOURA BORGES - GO049451
EXCEPTO
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
POR UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSÉ LEONARDO MULSER
ADVOGADOS
: ZILMAR BORGES TEIXEIRA - GO025622
RAFAEL JOSE MOURA BORGES - GO049451
EXCEPTO
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Documento eletrônico VDA56900924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:42:17
Código de Controle do Documento: 93a157e2-149c-4602-b096-4f427dfe70b7

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2026
19/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Impedido o Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:42:17
Código de Controle do Documento: 93a157e2-149c-4602-b096-4f427dfe70b7